Tribunal: TJMT
Processo: 0004067-22.2014.8.11.0006
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004067-22.2014.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (EMBARGANTE), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), FRANCIS MARIS CRUZ - CPF: 103.605.221-49 (EMBARGADO), PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS - CPF: 848.558.781-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA - MATÉRIA NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES RECURSAIS – ACLARATORIOS REJEITADOS.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Não há como configurar omissão se o tema não foi suscitado nas razões do recurso e tampouco na petição interposta pela parte.

3. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por FRANCIS MARIS CRUZ
,
em face do acórdão (Id. 103354960), que negou provimento ao recurso interposto pelo Embargante que almejava a nulidade do auto de infração lavrado pelo INDEA/MT.

Afirma que apesar de haver informado por meio de petição nos autos (Id.22105471) que houve um parcelamento da dívida com a inclusão do pagamento do FUNJUS (honorários pagos aos procuradores do Estado), devidamente informado nos autos, não houve manifestação quanto a condenação referente ao pagamento dos honorários.

Ao final, requer o provimento do recurso para que sejam conhecidos os presentes Embargos a fim de que seja complementado o acórdão sanando a omissão apontada no tocante ao afastamento dos honorários advocatícios.

Contrarrazões. ( Id. 104868465)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, verifica-se que a Embargante alega que houve vício de omissão quanto ao afastamento do honorários advocatícios mediante a informação de parcelamento da dívida.

Nesse sentido, verifica-se que o pedido de afastamento dos honorários não consta das razões do apelo e não se refere a questão de ordem pública de modo que o afastamento dos honorários mediante a informação de parcelamento deve ser suscitada oportunamente em primeira instância.

Ademais, infere-se da petição (Id. 22105471) onde informa o parcelamento da dívida não consta o pedido de afastamento dos honorários.

Nota-se, portanto, que diferentemente do alegado pela Embargante, não há que se falar em omissão uma vez que foram devidamente apreciadas e decididas todas as questão suscitadas nas razões reursais.

Dessa forma, atento aos limites da decisão recorrida, tenho que o acórdão embargado enfrentou todas as teses devolvidas, sendo o acórdão redigido de forma clara, concisa e coesa.

Portanto, não há que se falar em vício no acórdão Embargado.

Pelo exposto, conheço dos aclaratórios, mas rejeito-os, mantendo incólume a decisão embargada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021